Tribunal: STF
Processo: RE 1444201
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO QUE, ENTRETANTO, NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA QUEBRA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA.



    I. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (STF RE 70540; RE 596478).



    II. O direito à estabilidade gravídica, prevista no art. 10, II, ‘b’, do ADCT independe da natureza do vínculo existente entre a servidora e o Poder Público.



    III. Não sendo possível conceder a estabilidade à gestante, faz jus à indenização substitutiva.



    IV. Recurso conhecido e improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, e § 2º, da CF/1988. 



    Sustenta, e síntese, que o contrato celebrado com a recorrida é nulo de pleno direito, pois não foi precedido de concurso público, razão pela qual não há falar em pagamento de indenização por período de estabilidade gestacional não usufruído. Isto porque, sendo nulo o contrato, dele não pode advir quaisquer obrigações para o ente público, salvo aquelas já reconhecidas pela jurisprudência pátria: salários e depósitos de FGTS correspondentes ao período laborado, não sendo devida nenhuma outra verba.



    Afirma que, “no caso dos autos, o acórdão recorrido não obstante tenha reconhecido a nulidade contratual, confirmou a sentença no ponto que condenou o Estado ao pagamento de Indenização substitutiva em razão de alegada quebra do período de estabilidade gestacional, afrontando, assim, a Constituição Federal e o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da matéria, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 10, II, b, do ADCT, em contrato nulo firmado com a Administração Pública, razão pela qual, quanto a este ponto, merece ser reformado” (Fls. 6-7, Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4, Doc. 16):



    “Em cumprimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, considerando que toda a sociedade tem interesse no deslinde da demanda.



    Ademais, no caso em apreço, como se vai demonstrar, o acórdão recorrido violou o entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral, o que atrai a incidência do art. 1.053, § 3º, I, do CPC, que afirma que haverá repercussão geral quando o acórdão violar jurisprudência dominante do STF.



    Assim, seja em razão da transcendência do interesse em deslinde nesta peça recursal, seja em razão do previsto no dispositivo processual acima mencionado, resta manifesta a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade contratual da recorrida por ausência de prévia aprovação em concurso público e confirmou a sentença que condenou o Estado ao pagamento do depósito do FGTS do período de 29/4/2004 a 18/3/2010 e indenização substitutiva em razão da quebra do período de estabilidade gestacional, com base no art. 10, II, b, do ADCT.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. 



    II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (RE 597.989 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 29/3/2011)”



    “SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.



    - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.



    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 634.093-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 7/12/2011)”



    Esse entendimento vem sendo aplicado a casos análogos ao destes autos, conforme se infere dos seguintes julgados monocráticos: RE 1.069.999, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/10/2017; ARE 986.824, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 21/10/2016; RE 601.267, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/2/2015; ARE 696.332, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/9/2013; RE 1.299.005, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/3/2021.



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente